Tribunal: TJSP
Processo: 1005206-42.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Questionamento de conduta de operadora de serviços de telefonia e de empresa, a quem confiou cobrança de crédito prescrito. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e condenatória (obrigação de fazer e disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Provimento.